Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716889-13.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO, RAFAELLA SILVEIRA VERAS CASTELLO BRANCO RECORRIDO: JOSÉ GOMES BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. UTILIZAÇÃO PARA SUPERAR EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei. Nesse sentido, há várias modalidades de usucapião reconhecidas pelo direito brasileiro, quais sejam: ordinária, extraordinária, especial urbana e especial rural. 2. A sentença proferida na ação de usucapião, por conseguinte, possui natureza declaratória, pois apenas reconhece, com oponibilidade erga omnes, um direito já existente com a posse ad usucapionem. 3. In casu, a parte autora não busca a aquisição originária de propriedade, mas, sim, utilizar a prescrição aquisitiva como sucedâneo das pendências apontadas pelo Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 4. Não se pode admitir a propositura da ação de usucapião como substitutivo do cumprimento das exigências procedimentais estabelecidas pelo Ofício Registral. Até mesmo porque, se porventura a parte considere alguma destas exigências ilegais ou irrazoáveis, terá à sua disposição a ação cabível para dirimi-las. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o acórdão vergastado incorreu em violação aos princípios da inafastabilidade de jurisdição e da primazia da decisão de mérito. Afirmam que, sendo a usucapião uma modalidade de aquisição originária da propriedade, não há subordinação a requisitos exigíveis na aquisição volitiva, inexistindo óbice para o processamento e julgamento da ação, ainda que possível uma solução pela via administrativa. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ e TJSC, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Traçado o panorama necessário, denota-se que, in casu, os autores/apelantes não buscam a aquisição originária de propriedade, mas, sim, utilizar a prescrição aquisitiva como sucedâneo das pendências apontadas pelo Cartório do 2o ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Vide ID no 58899248 (ID 66606082 - Pág. 8). Assim, diante do colorido apresentado, não se pode admitir a propositura da ação de usucapião como substitutivo do cumprimento das exigências procedimentais estabelecidas pelo Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis. Até mesmo porque, se porventura a parte considere alguma destas exigências ilegais ou irrazoáveis, terá à sua disposição a ação cabível para dirimi-las (ID 66606082 - Pág. 9). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002